Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0736702-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Cleonice Salles da Silva Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o A embargante Cleonice Salles da Silva ajuizou ação rescisória contra o Distrito Federal. Por meio da decisão referida no Id. 42289437, após o descumprimento, pela ora autora, de determinações judiciais anteriores, foi indeferida a petição inicial e extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Em seguida, ao argumento de contradição na decisão aludida, a autora interpôs embargos de declaração (Id. 43007982), mas o referido recurso foi desprovido (Id. 44888980). Agora, por meio da petição referida no Id. 46552135 a embargante requer a restituição do montante alusivo ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, mediante a expedição de alvará de levantamento. É a breve exposição. Decido. O teor da regra prevista no caput do art. 974 do Código de Processo Civil estabelece que uma vez julgado procedente o pedido formulado em ação rescisória deve haver a devolução do valor do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Essa situação de procedência do pedido, de fato, não ocorreu no presente caso. Ademais, o parágrafo único do dispositivo legal aludido prevê a reversão, em favor do réu, da quantia alusiva ao depósito prévio quando o tribunal considerar inadmissível ou improcedente o pedido, por unanimidade. A regra aludida, do mesmo modo, não tem aplicabilidade na presente hipótese. Os referidos dispositivos legais têm por escopo evitar o ajuizamento temerário e infundado da ação rescisória, instrumento processual, como sabido, de natureza excepcionalíssima, com o perdão do superlativo. Isso não obstante, o Código de Processo Civil apenas autoriza a aplicação da sanção em desproveito do autor, com a subsequente perda da quantia depositada, em casos de absoluta inadmissibilidade da ação, hipótese configurada, de acordo com o texto legal aludido, em casos de pronunciamento colegiado unânime nesse sentido. Assim, a despeito do indeferimento da petição inicial no caso em deslinde, e, diante do descumprimento das determinações judiciais anteriores, cuidando-se de hipótese de extinção da relação jurídica processual por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, não pode ser aplicada a penalidade aludida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS - DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RÉ. 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade do autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2. A exegese do referido normativo impõe a observância dos critérios legais e objetivos definidos pelo legislador ordinário, consistentes no exame colegiado da questão, com a deliberação proferida por unanimidade de votos, julgando improcedente ou inadmissível o pleito rescisório. 2.1. Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15. Precedentes da Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR 7237-DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, 2a Seção, data do julgamento: 10/8/2022, publicado no DJe: 18/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO PROPORCIONAL À RÉ EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA LIDE. DESCABIMENTO. ARTIGO 494 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O depósito prévio só será perdido nas situações que a norma jurídica expressamente indicar como geradoras da sanção, o que demonstra serem taxativas as hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil. 2. Assim, julgada procedente a ação rescisória, o depósito deverá ser integralmente restituído à parte autora, nos termos do que dispõe o art. 494, 1a parte, do CPC. 3. "A exegese da parte final do art. 494 do CPC revela que o depósito prévio não possui caráter indenizatório, uma vez que não objetiva o ressarcimento do réu por eventuais despesas com honorários advocatícios ou desgaste pela propositura de nova demanda, ao revés, assume nítida relação com o exercício abusivo do direito de ação". (REsp 943.796/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 17/12/2009) 4. No mais, acolhem-se os embargos de declaração para suprir omissão relativa à fixação de honorários advocatícios e promover a integração do julgado. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl na AR 5064-ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, data do julgamento: 13/5/2015, data da publicação: 18/5/2015) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488, INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR DEPOSITANTE. AGRAVO REGIMENTAL POSTERIORMENTE INTERPOSTO PELO AUTOR. JULGAMENTO UNÂNIME PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494 DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011) 2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso. Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve ser revertido à parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da ação rescisória.” (EDcl no AgRg no AgRg na AR 4083-TO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, data do julgamento: 14/8/2014, data da publicação: 19/8/2014) (Ressalvam-se os grifos) Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL EM MULTA. REVERSÃO AOS RÉUS/AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O âmbito de cognição do agravo interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável análise de pedido de majoração dos honorários advocatícios se não foi objeto de análise e pronunciamento na Decisão agravada. Agravo Interno parcialmente conhecido. 2. É necessário o julgamento da ação rescisória por órgão colegiado de forma a autorizar a reversão do depósito em favor da parte Ré quando aquela for considerada inadmissível ou julgado improcedente o pedido. Inteligência do Art. 974, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Extinta a ação rescisória, sem exame do mérito, por Decisão monocrática transitada em julgado, descabe a conversão em multa da quantia depositada judicialmente. 4. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1161880, 20120020234729ARC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, defiro o requerimento de restituição do valor alusivo ao depósito prévio referido no Id. 43007985 e no Id. 43007986 à autora Cleonice Salles da Silva, a ser transferido para a conta bancária mencionada na petição referida no Id. 46552135. Operada a preclusão, promova-se a transferência aludida, ou, à conveniência da parte, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator